Tribunal: TJDFT
Processo: 0711326-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DF. LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO.

I - É possível, para a análise e deferimento do pedido de licença-prêmio por assiduidade, a adoção da limitação de servidores, prevista na Lei Complementar n.o 840/2011, como fundamento para indeferir o pedido.

II - A jurisprudência deste Tribunal se orientou no sentido de que o direito subjetivo à concessão da licença em comento é condicionado ao interesse da Administração, estando inserido no âmbito de sua discricionariedade, motivo pelo qual o benefício poderá ser concedido segundo o critério de conveniência e oportunidade.

III - Negou-se provimento ao recurso.